Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES REFERENTES A IMÓVEL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 833, XII, DO CPC. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

1. A teses veiculadas no agravo de instrumento e no agravo interno não foram apresentadas ao juízo singular. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser admitidos nesses pontos.

2. A impenhorabilidade dos créditos prevista no inc. XII do art. 833 do Código de Processo Civil visa preservar os recursos destinados à execução de obra e a efetiva entrega de unidades aos adquirentes, conferindo segurança à incorporação imobiliária e à sistemática do patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/64.

3. No caso dos autos, não há demonstração do regime de incorporação referente ao imóvel, conforme previsto no art. 833, XII, do CPC, para fundamentar a impenhorabilidade. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público.

4. Recursos parcialmente conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.